Tribunal: STF
Processo: Rcl 72955
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Ref. à Petição nº 164673/2024 (eDoc 25)



    A União interpõe agravo regimental com pedido de efeito suspensivo da decisão por meio da qual deferi, ad referendum do Colegiado, em 29.11.2024, o pedido de liminar formulado na inicial, consoante ementa adiante transcrita (eDoc 18, p. 1):



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ELEVIDYS, SEM REGISTRO NA ANVISA, DE ALTÍSSIMO CUSTO. TERAPIA GENÉTICA. DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE (DMD). DOENÇA PROGRESSIVA E DEGENERATIVA. TEMA Nº 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERICULUM IN MORA INERENTE À NECESSIDADE DE URGÊNCIA DA APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.”



    O recurso foi interposto em 11.12.2024, ao passo que o julgamento virtual da medida liminar teve início em 13.12.2024, com previsão de conclusão em 3.2.2025.



    Argumenta a União que (i) a inicial carece de apontamento do valor da causa; (ii) inexiste comprovação do esgotamento das vias recursais; (iii) a superveniência do registro do Elevidys na Anvisa ocorreu em caráter excepcional, fato que afasta a aderência ao paradigma do Tema 500 da repercussão geral, eis que o tema estaria restrito apenas a medicamentos desprovidos de registro sanitário no país; (iv) a situação apresentada tem enquadramento atual no Tema 6 da repercussão geral, à luz do qual não há que se fornecer a medicação, ante a ausência de evidências científicas a orientarem o uso do medicamento na faixa etária do paciente. 



    Alega a agravante que “para pacientes acima de 7 anos - como é o caso dos autos - e que perderam a capacidade de locomoção funcional, mesmo que com algumas dificuldades ou limitações, os dados disponíveis são limitados e ainda não são suficientes para verificar o benefício do uso do produto” (eDoc 1, p. 10). Cita o decidido pela Suprema Corte na Pet 12.928 e na Rcl 68709 e o elevado impacto financeiro do fornecimento do fármaco, in casu. Salienta o risco de dano imediato, grave e irreparável da manutenção da decisão liminar, caso não se atribua efeito suspensivo ao agravo interno. 



    Requer o deferimento de efeito suspensivo ao decisum. Pede a reconsideração do provimento, “cassando-se in totum a liminar deferida, uma vez que não se encontram presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora; assim como por ser medida satisfativa, em vista da impossibilidade de ressarcimento ao erário, dado o alto custo do medicamento, acaso a decisão seja revertida em momento posterior ao fornecimento; e pela contrariedade da decisão com o Tema nº 6 de repercussão geral - já que fundamentada unicamente em laudo médico apresentado pela parte autora, que conta com mais de 9 anos -, e com o precedente firmado pelo Pleno desse Supremo Tribunal Federal (PET nº 12.928 e da Rcl nº 68.709)”. Pede, no mérito, o julgamento de improcedência da reclamação. 



    Vieram-me os autos conclusos. 



    É o relatório. Decido.



    Como evidencia o relatório, a decisão liminar ora questionada encontra-se submetida ao exame do Colegiado. Portanto, reserva-se este Relator à apreciação do pedido de efeito suspensivo do recurso manejado. 



    O caso é de indeferimento. 



    A argumentação da parte agravante incide, de forma geral, sobre elementos que foram objeto de detida apreciação na decisão liminar, a exemplo da jurisprudência invocada, que foi fartamente citada e explorada no ato agravado. 



    Além disso, a aprovação superveniente do pedido de registro do medicamento não redunda na perda do interesse processual da parte reclamante em acessar a medicação, o que torna injustificável a extinção da presente reclamação sem julgamento de mérito por falta de aderência ao paradigma do Tema 500 RG. 



    Por fim, conquanto não se ignore o alto custo do medicamento, a urgência da situação de saúde da criança, fundamentada de forma consistente no relatório médico que subsidia o pedido, requer a manutenção da eficácia integral da medida liminar, ao menos até a conclusão do julgamento virtual do referendo na Segunda Turma deste Tribunal. Na hipótese, ficaram evidenciados o fumus boni iuris e a irreversibilidade/gravidade dos danos que serão enfrentados pelo reclamante, caso não lhe seja disponibilizada, o quanto antes, a medicação para Distrofia Muscular de Duchenne.



    Ante o exposto, deixo de apreciar o mérito do agravo interno, eis que em curso o julgamento do referendo à medida liminar na Turma. 



    Quanto ao pedido acautelatório, indefiro-o, mantendo, na integralidade os efeitos do provimento liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente